Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE EM UNIDADES REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS (URH). ARTIGO 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB-DF. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O critério de fixação equitativa de honorários sucumbenciais previsto no artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC deve ser utilizado pelo juiz, se melhor remunerar o advogado que se sagrou vitorioso em causa de baixo valor.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.